Tribunal: STF
Processo: ARE 742737
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO INDEVIDA NA CNH DE CONDUTORES. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTES DIVERSAS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 598.365. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Os requisitos de admissibilidade dos recursos da competência de cortes diversas não revelam repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do RE nº 598.365, da Relatoria do Min. Ayres Britto. 



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO INDEVIDA NA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DE CONDUTORES. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. CONFIGURAÇÃO DO DANO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Recurso Especial com intuito de revisar entendimento do acórdão recorrido que condenou o DETRAN/PE ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em decorrência da indevida inclusão da frase ‘vedada para atividade remunerada’ na Carteira Nacional de Habilitação do ora agravado. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. A pretensão recursal que impõe a alteração dos pressupostos fáticos assentados no acórdão recorrido para a conclusão da ocorrência de danos demanda reexame dos elementos probatórios dos autos. Incidência do óbice de admissibilidade da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.